Tribunal: TJSP
Processo: 1003085-71.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Cerceamento de defesa, ante não produção de prova pericial que pudesse atestar os valores cobrados pela autora. Inocorrência. Ausência de impugnação específica que suscitasse dúvidas acerca do orçamento juntado aos autos, bem como de orçamento diverso que pudesse se contrapor aos custos

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Cerceamento de defesa, ante não produção de prova pericial que pudesse atestar os valores cobrados pela autora. Inocorrência. Ausência de impugnação específica que suscitasse dúvidas acerca do orçamento juntado aos autos, bem como de orçamento diverso que pudesse se contrapor aos custos apresentados pela autora. Compatibilidade entre danos demonstrados nas fotografias e orçamento. Denunciação à lide. Responsabilidade direta e solidária entre réus e denunciada quanto aos valores da condenação, nos limites da apólice. Associação de proteção veicular que não se opôs à denunciação, não devendo, por isso, arcar com o ônus da sucumbência com relação à lide secundária. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.